Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. JULGAMENTO DA CAUSA. LOTEAMENTO IRREGULAR. DIREITOS DE POSSE. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INOBSERVÂNCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA
1. Celeridade processual não pode implicar desconsideração de garantias fundamentais sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio.
2. Hipótese em que, em sentença, limitada a comprovação de direitos possessórios sobre o imóvel indicado nos autos à apresentação de “certidão de ônus atualizada do bem ou da cessão de crédito em que a requerida figurasse como cessionária”, o que significou tolher a autora/apelante da garantia fundamental de produzir provas suficientes a influenciar a formação da convicção do magistrado.
3.Feito suficientemente instruído, adentra-se ao mérito (artigo 1.013, §3o, I, CPC).
4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 492 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei no 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado”.
5. Na hipótese vertente, os efeitos materiais da revelia incidem sobre todos os fatos alegados na inicial. E, corroborando tais fatos, a “Ata de Assembleia Geral Extraordinária”, manuscrita, datada de 7/4/2018, na qual os interessados criaram o “RESIDENCIAL VALE DAS PALMEIRAS” e instituíram cobrança de “taxas de contribuição”, documento assinado pela ré/apelada. 5.1. Conquanto as despesas de manutenção criadas por associações de moradores ou condomínios irregulares sejam fundadas em direito pessoal, sem o condão de obrigar não associados, no caso sob exame, evidencia-se o prévio consentimento da ré/apelante sobre estipulação de “( ) taxas ( ) despesas de administração, manutenção e conservação ( )”, pelo que possível a cobrança de contribuição instituída em Assembleia Geral do “Condomínio”, fato constitutivo do direito postulado (art. 373, I do CPC).
6. Recurso conhecido, preliminar de cerceamento de defesa acolhida, apelo provido para julgar procedente o pedido (art. 1.013, §3o, I do CPC).